Tribunal: STF
Processo: Rcl 49988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Agravo interno. Are 1.121.633-RG. Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral. Alegação de descumprimento da determinação de suspensão de todos os processos que tratem da matéria em âmbito nacional. Julgamento do mérito do paradigma. Perda superveniente de objeto. Agravo interno prejudicado.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de agravo interno, interposto por Sepat Multi Service Ltda., contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o quanto decidido no ARE nº 1.121.633-RG, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral. 



    2. A reclamante argui não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Segundo relata, a despeito de ter pleiteado o sobrestamento do processo de origem ante a submissão da matéria ao Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região negou seguimento a recurso de revista, cuja matéria diz com o pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade no período anterior à sua previsão em cláusula coletiva. Acresce que, no aludido instrumento, há cláusula expressa no sentido da inexistência do direito ao adicional de insalubridade antes da data em que entabulado o acordo coletivo. 



    Requer o provimento do presente agravo interno, para julgar procedente a reclamação.



    3. Conquanto intimada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado não apresentou contraminuta.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Em 2.6.2022, após a propositura desta reclamação, esta Suprema Corte, por votação majoritária - na qual fui vencida, na companhia do Ministro Edson Fachin - em sessão plenária, concluiu o julgamento do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral), para fixar a seguinte tese: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". 



    2. Uma vez que julgado o mérito do ARE nº 1.121.633-RG, não subsiste o comando de suspensão nacional dos processos que cuidem da matéria. Portanto, prejudicado o agravo interno na reclamação, por perda superveniente do objeto. Nesse sentido, cito os julgados a seguir, a título exemplificativo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. SUSPENSÃO NACIONAL DAS AÇÕES SOBRE O TEMA. RELAÇÃO DECORENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. LEI Nº 11.442/2007. VÍNCULO CONSTITUÍDO EM CONTRATO ANTEIOR À LEGISLAÇÃO EM QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DEAFRONTA À DECISÃO PROFERIDA DA ADC 48. MÉRITO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O reconhecimento de vínculo empregatício em decorrência de contrato firmado em período anterior à legislação em debate na referida ADC 48 afasta a relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação 2. Julgado o mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade, fica superada a questão da suspensão dos processos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37551 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2020).



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES NO RE 960.429-RG/RN – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (CPC, ART. 1.035, § 5º) QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA VEICULADO NA REPERCUSSÃO GERAL – PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO MÉRITO DO RE 960.429-RG/RN – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 37243 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020). (grifei)



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo interno. 



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 09 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora